Tribunal: STF
Processo: ARE 1549431
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Previdência dos servidores militares. Alíquota progressiva. Constitucionalidade. Negativa de provimento.



      I. Caso em exame



     1. Agravo contra decisão pela qual não se admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Sul.



     2. O Colegiado de origem manteve a sentença quanto à improcedência do pedido referente à alíquota de contribuição previdenciária de bombeiro militar, alegando a constitucionalidade da lei estadual pela qual foi alterado o RPPS dos servidores estaduais. 



     3. No recurso extraordinário, alegou-se violação aos arts. 5º, inc. XXXIX, e 7º, inc. VI, da Constituição da República, bem como aos princípios da irredutibilidade de vencimentos, ato jurídico perfeito e direito adquirido.



      II. Questão em discussão



     4. A questão em discussão consiste em saber se a lei estadual em que estabelecida alíquota progressiva de contribuição previdenciária para servidores militares estaduais, após a aposentadoria em 31/12/2019, é constitucional.



      III. Razões de decidir



     5. O acórdão recorrido foi fundamentado em precedentes do Supremo Tribunal Federal nos quais se reconhece a constitucionalidade da fixação de alíquotas progressivas de contribuição previdenciária para servidores públicos, incluindo militares estaduais, com base no art. 149, § 1º, da Constituição da República.



     6. O STF já decidiu sobre a competência dos Estados para fixar as alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre proventos de militares estaduais inativos e pensionistas, mesmo com a competência privativa da União para normas gerais sobre inatividades e pensões (Tema RG nº 1.177).



      IV. Dispositivo 



     7. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.



    DECISÃO



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPE -PREV. SERVIDOR MILITAR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALÍQUOTA PROGRESSIVA. LEI ESTADUAL Nº 15.602/2021. DÉFICIT ATUARIAL. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.” (e-doc. 125).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 154).



    3. No recurso extraordinário, a parte recorrente aponta violados os arts. 5º, inc. XXXIX, e 7º, inc. VI, da Constituição da República e contrariados os princípios da irredutibilidade dos vencimentos e respeito ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido.



    3.1. Assevera que as alterações legislativas pelas quais foram modificadas as normas pertinentes ao Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Militares do Estado do Rio Grande do Sul não são aplicáveis àqueles que tiverem se aposentado até 31/12/2019, na forma prevista no Decreto-Lei nº 667, de 1969.



    É o relatório.



    Decido.



    4. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “A sentença de improcedência bem apreciou o tema, merecendo confirmação por seus próprios e jurídicos fundamentos à luz do permissivo contido no artigo 46 da Lei 9.099/95: 



    "I - Requereu: "3) seja julgada procedente a ação, condenando o réu a ressarcir aos autores os valores do que foi indevidamente descontado, com o seu evidente reflexo sobre os 13º vencimentos, férias e demais vantagens, tudo acrescido de correção monetária pelo IGPM desde o efetivo desconto, e juros de mora a contar da citação até o efetivo pagamento, no percentual de 12% ao ano." 



    II – Decide-se. 



    Preliminarmente, afasta-se o pedido de suspensão, ante o julgamento da AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 3.350/DF. No mérito, o PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POR UNANIMIDADE, julgou procedente a AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 3.350/DF, proposta pelo Estado do RGS, com a seguinte ementa:



    (...)



    Sem dúvida, o regime constitucional previdenciário militar é distinto e separado dos servidores civis, conforme parágrafo único do art. 24-E do Decreto-lei nº 667/69. 



    No entanto, a lei que fixa idênticas bases de cálculos para custeio de proventos e pensões de civis e militares não é inconstitucional, pois assim dispõe o CAPUT do mesmo art. 24-E do Decreto-lei nº 667/69: "O Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios deve ser regulado por lei específica do ente federativo, que estabelecerá seu modelo de gestão e poderá prever outros direitos, como saúde e assistência, e sua forma de custeio. (Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)” (grifou-se). 



    Foi o que fez o Estado do RGS na LCE 15602/2021 e ECE 78/20.



    Nada faz crer que esse dispositivo relativo à tributação nacional não seja aplicável aos militares: § 1º do art. 149 da CF: A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. 



    Assim, a progressividade da alíquota, não autoriza, por si só, a conclusão de que teria sido criada uma só Previdência para Civis e Militares; ou que o disposto no § 1º do art. 149 da Constituição Federal proíbe a sua aplicação às aposentadorias e pensões militares. Logo, a fixação de um mesmo modelo de forma de custeio da previdência dos militares e servidores civis, com base na aplicação do § 1º do art. 149 da Constituição Federal, é constitucional, pois a sua aplicação não está vedada a uma determinada categoria. 



    Ao contrário, é de aplicação geral. 



    E quem diz isso é o STF: “Como visto, o art. 149, § 1º, da Constituição Federal – na redação atual, dada pela Emenda Constitucional nº 103/2009, e nas anteriores – estabelece que as contribuições para o custeio dos regimes próprios de previdência social deverão ser instituídas por meio de lei a ser editada pelos entes federativos responsáveis por sua gestão, além de definir diretrizes para as alíquotas a serem praticadas por eles”. 



    Ademais, Tema 1177 do STF: A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade. 



    Por fim, Recurso Extraordinário com Agravo n. 875.958/GO, Relator o Ministro Roberto Barroso, referente ao TEMA 933/STF, no qual foi firmada a seguinte tese: "1. A ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida. 2. A majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco”.



    (...)



    Diante desse contexto jurisprudencial, não há sinalização de inconstitucionalidade da EC 103/2019, relativamente ao art. 149, §1° e §1-A, da Constituição Federal, no tocante aos militares. 



    III - Em face do exposto, julgam-se improcedentes os pedidos."



    (...)



    Em síntese, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado.” (e-doc. 125).



    5. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI nº 6.496/MS, de minha relatoria, assentou a constitucionalidade da fixação de alíquotas progressivas de contribuição previdenciária para todos os servidores integrantes dos quadros estaduais, inclusive os servidores militares. Confira-se a ementa pertinente:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 19-A, 19-B E 22-A DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 274, DE 2020, DE MATO GROSSO DO SUL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS, E DE MILITARES. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. INCREMENTO DE ALÍQUOTAS DE 11% PARA 14%. PADRONIZAÇÃO PARA TODOS OS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS E OS PENSIONISTAS QUE PERCEBAM REMUNERAÇÃO SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL. ISONOMIA. VEDAÇÃO À TRIBUTAÇÃO COM EFEITO CONFISCATÓRIO E CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Preliminares rejeitadas: legitimidade ativa ad causam; impugnação genérica de diploma legal; ausência de irresignação quanto a todo o complexo normativo; sobrestamento de feito em função de tema da repercussão geral ou de ações diretas de inconstitucionalidade movidas contra a última Reforma da Previdência; distribuição, por conexão, em hipótese não contemplada pelo art. 77-B do Regimento Interno do STF. 



    2. Mérito. A controvérsia constitucional deduzida nos autos consiste em saber se os arts. 19-A, 19-B e 22-A da Lei Complementar estadual nº 274, de 2020, de Mato Grosso do Sul, ofendem os princípios da referibilidade, do equilíbrio financeiro atuarial, da isonomia, da capacidade contributiva e da vedação de tributo com efeito confiscatório. 



    3. A questão constitucional que se faz presente na ação direta encontra-se pacificada no âmbito desta Corte, de modo a não encontrar guarida no repertório jurisprudencial do Tribunal os argumentos em favor de suposta ofensa ao princípio da vedação do efeito confiscatório da tributação ou ao equilíbrio financeiro e atuarial dos regimes próprios de previdência social. Precedentes: ARE nº 875.958-RG/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19/10/2021, p. 11/02/2022, Tema nº 933 do ementário da Repercussão Geral; ADI nº 6.122/BA, Rel. Min Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 28/11/2022, p. 12/12/2022; ADI nº 7.026/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 22/08/2023; ADI nº 2.034/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 20/06/2018, p. 24/09/2018; e ADI nº 5.944/CE, de minha relatoria, Tribunal Pleno, j. 25/09/2023, p. 02/10/2023. 



    4. Não ofende a capacidade contributiva ou o princípio tributário da vedação ao efeito confiscatório norma estadual que determine o incremento e padronização das alíquotas de contribuição previdenciária, em 14%, incidente sobre os servidores públicos ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso do Sul, com remuneração superior ao salário mínimo, com vistas a lastrear regime próprio de previdência social, nos termos do art. 149, §§ 1º-A, 1º-B e 1º-C, da Constituição da República. 



    5. Não há afronta ao equilíbrio financeiro e atuarial dos regimes próprios de previdência social, por suposta ausência de exata correlação entre o acréscimo na arrecadação e os benefícios previdenciários percebidos. Ao longo da instrução processual, restou comprovado o deficit financeiro e atuarial do Regime Próprio de Previdência social do Estado de Mato Grosso do Sul que justificava a medida fiscal ora impugnada. 



    6. Não viola o princípio da igualdade tributária a distinção de tratamentos tributários entre o RGPS do INSS e o RPPS/MS, porquanto não se tratam de situações equivalentes no que toca às medidas de comparações e finalidades constitucionais com aptidão para a realização desse discrímen fiscal. 



    7. Não arrosta o princípio da isonomia tributária a padronização no patamar de 14% das alíquotas incidentes sobre o valor das remunerações dos servidores inativos e pensionistas, que recebam proventos ou pensões em valores acima do salário mínimo. Não corresponde a vício de inconstitucionalidade, no caso dos autos, a ausência de escalonamento de alíquotas, em termos reputados suficientes pela confederação requerente, pois mencionada opção política encontra-se dentro da margem de conformação do ente estadual. A concretização da progressividade tributária, via graduação de alíquotas em contribuições previdenciárias, é uma faculdade do ente federado, nos termos do art. 149, § 1º, da Constituição da República. Trata-se do mesmo raciocínio facultativo que se logra a partir da contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas, cujos proventos e pensões superem o salário mínimo, na hipótese de existir déficit atuarial no Regime Próprio de Previdência Social, em consonância ao § 1º-A do art. 149 do Texto Constitucional. 



    8. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgada improcedente” 



    (ADI nº 6.496/MS, de minha relatoria, Tribunal Pleno, j. 21.11.2023, p. 06.12.2023).



    6. Ressalto que o acórdão recorrido está em harmonia também com o entendimento exarado pelo STF no julgamento do RE nº 1.338.750-RG/SC, Tema nº 1.177 do rol da Repercussão Geral, ocasião em que concluiu que a competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas. Transcrevo a ementa do precedente mencionado:



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” 



    (RE nº 1.338.750-RG/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 21/10/2021, p. 27.10.2021).



    7. Cito, ainda, os seguintes arestos:



    “Direito Administrativo. Ação cível originária. Alíquota de contribuição para inatividade e pensão. Policiais e bombeiros militares estaduais. 



    1. Ação cível originária por meio da qual o Estado pretende não ser sancionado caso continue a aplicar aos militares estaduais a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual (14%), em detrimento de lei federal que determinou que se aplicasse a essa categoria a mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas (então, 9,5%). 



    2. A União, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares” (art. 22, XI, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019). Precedente recente e unânime do Plenário desta Corte. 



    3. A interpretação sistemática da Constituição fortalece o argumento de que a alíquota da contribuição previdenciária devida por militares estaduais deve ser fixada por meio de lei estadual que considere as características dos regimes de cada um desses entes públicos (arts. 42, § 1º, 142, § 3º, X e 149, § 1º, da Constituição). Precedentes. 



    4. A edição de atos normativos cuja aplicação implicará a redução das alíquotas de contribuição praticadas pelo Estado revela comportamento contraditório da União – que, de um lado, exige dos demais entes públicos que assegurem o equilíbrio de seus regimes próprios de previdência e, de outro, restringe os meios para o alcance desse objetivo. 



    5. Declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 24-C, caput e §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei n° 667/1969, na redação dada pela Lei federal n° 13.954/2019 e, por arrastamento, das Instruções Normativas nºs 05 e 06/2020 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. 



    6. Pedido julgado procedente, prejudicado o agravo interno.” 



    (ACO nº 3.350/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11/10/2021, p. 27/10/2021).



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 



    1. Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas. 



    2. É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido. 



    3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 



    4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 



    5. Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico. 



    6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”. 



    7. Ação Cível Originária julgada procedente para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015, devidos ao Estado-Autor.”



    (ACO nº 3.396/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 05/10/2020, p. 19.10.2020).



    8. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 932, inc. VIII, do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator